Tribunal: TJMT
Processo: 1066498-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066498-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNALDO XAVIER SANTIAGO - CPF: 570.128.221-04 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066498-12.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S.A.

Recorrida(s):

Ednaldo Xavier Santiago

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. PROCESSO ELETRÔNICO PJE. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO.

ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a nulidade processual por ausência de intimação da sentença, sob o fundamento que o patrono da Recorrente em sua contestação requereu a sua habilitação, contudo, não foi habilitado e, por isso, não foi intimado a respeito do teor da sentença prolatada na fase de conhecimento.

2. Contudo, e
m se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

3.
No presente caso, o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual
“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

4. Nesse sentido, eis a informação prestada pelo Gestor de Projetos de TI do Tribunal de Justiça:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

5. Com efeito,
em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada.

6. Consta na fundamentação da sentença:

Conforme dispõe o artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de Abril de 2018, a qual regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletronico – PJE, é de responsabilidade do patrono proceder com a habilitação nos autos dos processos em que é responsável.

Art. 20 - Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1o e 2o Graus de Jurisdição.

Art. 21 – Além do credenciamento do Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Assim, tendo o embargante sido devidamente citado, comparecido em audiência (id. 109292792) e apresentado contestação (id. 108990386), não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do teor da sentença, em virtude do patrono não ter procedido com seu devido cadastramento nestes autos.

7. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE
NULIDADE
NO JULGAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a
habilitação
em cada processo que pretende atuar é ônus processual do
advogado
ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.
Não há que se falar em
nulidade
se embora tenha havido pedido para intimação do
advogado
constituído este não está habilitado no sistema.

(N.U 1000264-97.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO
NO PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO
ADVOGADO
- ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.
Além do credenciamento no Sistema PJE, o
advogado
deverá proceder à
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar
Habilitação
”. O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o
advogado
pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua
advogado
habilitado, neste caso, a alteração da
habilitação
não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de
habilitação
, procedimento este de responsabilidade do próprio
advogado
. Outrossim, descabe o impetrante enunciar
nulidade
que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos
advogados
cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.
(N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HABILITAÇÃO
NOS AUTOS. DEVER DO PATRONO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a
habilitação
, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia nos autos.
2. A
nulidade
invocada foi ocasionada pelo fato de a parte ter deixado de realizar ato que não só era possível, como lhe incumbia.
3. Não há que se falar em excesso de execução em razão da
nulidade
dos atos em que a intimação não se deu de forma exclusiva por inércia do próprio
advogado
.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido
(N.U 1008876-98.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO
ADVOGADO
. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A
HABILITAÇÃO
NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO.
NULIDADE
NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio
advogado
manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
2. Considerando que o próprio
advogado
que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a
habilitação
e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio
advogado
descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o
advogado
deverá proceder à
habilitação
em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar
Habilitação
’”.
3. Inexiste
nulidade
no caso concreto, pois o
advogado
, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria
habilitação
no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 920, III, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos embargos à execução. Preclusa a via recursal, libere-se o valor já vinculado nos autos (id. 121675022), em favor da parte Exequente, já que não houve impugnação ao cálculo por ela apresentado. Intime-se a parte exequente para que informe o número da conta bancária para a expedição do alvará”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024